Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-58.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade Civil – Descontos em benefício previdenciário sem que tenha havido contratação – Inexistência de relação jurídica – Má-fé que impõe restituição em dobro – Aplicação do disposto no art. 17 c.c. o art, 42, parágrafo único, do CDC - Ocorrência do dano moral – Desconto indevido que resulta às pessoas modestas e desprovidas de maiores recursos, mais que mero

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade Civil – Descontos em benefício previdenciário sem que tenha havido contratação – Inexistência de relação jurídica – Má-fé que impõe restituição em dobro – Aplicação do disposto no art. 17 c.c. o art, 42, parágrafo único, do CDC - Ocorrência do dano moral – Desconto indevido que resulta às pessoas modestas e desprovidas de maiores recursos, mais que mero aborrecimento ou chateação, mas alteração anormal de seu estado anímico - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-58.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante DENISE DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ABAMSP
-
ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-58.2019.8.26.0411 -Voto no 18.817
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1000963-58.2019.8.26.0411
Comarca: Pacaembu (2a Vara)
Apelante: Denise dos Santos
Apelada: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxilio Mútuo ao
Servidor Público
Juiz: Rodrigo Antônio Menegatti
Voto n. 18.817
EMENTA: DANO MORAL Responsabilidade Civil Descontos
em benefício previdenciário sem que tenha havido contratação
Inexistência de relação jurídica Má-fé que impõe restituição em
dobro Aplicação do disposto no art. 17 c.c. o art, 42, parágrafo
único, do CDC - Ocorrência do dano moral – Desconto indevido
que resulta às pessoas modestas e desprovidas de maiores
recursos, mais que mero aborrecimento ou chateação, mas
alteração anormal de seu estado anímico - Recurso provido em
parte.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. anulação de débito e reparação de danos, em razão de descontos
irregulares mensais de R$ 19,96 no benefício previdenciário recebido pela
autora, sem que tenha contratado qualquer serviço da requerida, a qual, ao ser
questionada, não solucionou o problema e não justificou a origem do
desconto, pleiteando a declaração da ilegalidade dos descontos efetuados em
seu benefício previdenciário sob o título de “contribuição ABAMSP”,
condenando a ré na obrigação de não fazer consistente em não mais realizar
tais descontos, à devolução em dobro de todos os valores indevidamente
descontados e a compensação pelo dano moral estimado em R$ 10.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, declarando a inexigibilidade do débito mensal, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-58.2019.8.26.0411 -Voto no 18.817
3
R$ 19,96, à título de “Rubrica 244 Contribuição ABAMSP”, junto ao
benefício previdenciário da autora, condenando a ré a restituir os valores
descontados até a efetiva suspensão, devidamente atualizada pela tabela
DEPRE e com juros moratórios de 1% ao mês desde o desconto indevido,
fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa e rateando-se as
despesas processuais em aberto em 50% para cada parte, observada a
gratuidade da justiça concedida à autora (fls. 54/62).
A requerente apelou pleiteando a condenação do réu à
repetição em dobro do valor descontado, uma vez que evidente a má-fé, e ao
pagamento de indenização por dano moral, decorrente dos transtornos
suportados, caracterizando-se in re ipsa o dano moral, sugerindo-se
indenização de R$ 10.000,00 (fls. 64/71).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 74/80).
É o Relatório.
Em relação à forma da restituição, considerando-se a
existência de claros indícios de fraude na filiação da autora, que não se
demonstrou legítima, é evidente má-fé da requerida, o que impõe a restituição
em dobro dos valores indevidamente descontados, por aplicação do disposto
no art. 17 c.c. o art, 42, parágrafo único, do CDC, na forma estabelecida na
sentença.
Quanto ao dano moral, este importa em violação a
direitos da personalidade, que conforme Adriano de Cupis1 são “direitos sem
os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o
indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-58.2019.8.26.0411 -Voto no 18.817
4
existiria como tal”.
Como acentua José Afonso da Silva2: “o respeito à
integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental”,
havendo a Constituição Federal de 1988 assegurado a indenização pelo dano
moral (art. 5o, incisos V, X e XLIX), no que foi secundada pelo Código Civil,
estabelecendo seu art. 186 que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Doutrina Yussef Said Cahali3 que: “na realidade,
multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral”.
No presente caso, foi comprovada a inexistência do
vínculo contratual ou associativo entre as partes, bem como a ocorrência dos
descontos indevidos, o que, na esteira do entendimento desta C. Câmara, em
razão do que modifico entendimento anterior, resulta às pessoas modestas e
desprovidas de maiores recursos, mais que mero aborrecimento ou chateação,
mas alteração anormal de seu estado anímico, caracterizando-se o dano
moral.
Com observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade apresenta-se adequado o valor de R$ 5.000,00, na data
deste julgamento, com juros de mora de 1% ao mês desde o desconto
indevido (Súmula 54 do STJ).
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21a ed. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.200.
3 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2a ed. 3a tir. São Paulo: Revista dos Tribunais , 1999, p.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-58.2019.8.26.0411 -Voto no 18.817
5
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE à
apelação, para determinar-se a restituição em dobro do valor indevidamente
descontados e a compensar o dano moral, majorando-se a verba honorária
devida pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2%, pelo
provimento em parte do recurso, observada a gratuidade da justiça concedida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica